Tribunal: TJSP
Processo: 1011461-26.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei no 911/1969), julgada extinta, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. Recurso do réu. Regularidade da notificação extrajudicial. Discussão preclusa, ante o julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2238569-91.2019.8.26.0000, interposto contra a decisão que concedeu a liminar, que reconheceu o

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei no 911/1969), julgada extinta, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. Recurso do réu. Regularidade da notificação extrajudicial. Discussão preclusa, ante o julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2238569-91.2019.8.26.0000, interposto contra a decisão que concedeu a liminar, que reconheceu o cumprimento do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 pela instituição financeira, diante da ausência do devedor fiduciário em três oportunidades e a efetivação do protesto do título, transitando regularmente em julgado. Vedação à análise sobre a mesma questão. Aplicação do art. 505, "caput", do CPC, ausentes fatos novos ocorridos após a prolação do V. Acórdão no recurso de agravo de instrumento. Ação procedente, invertidos os ônus sucumbenciais. Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011461-26.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO
ITAUCARD SA, é apelado CARLOS JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011461-26.2019.8.26.0344 -Voto no 7310 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1011461-26.2019.8.26.0344
APELANTE: BANCO ITAUCARD SA
APELADO: CARLOS JOSE DA SILVA
COMARCA: MARÍLIA
JUIZ DE 1o GRAU: ERNANI DESCO FILHO
VOTO No 7310

APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão (Decreto-Lei no 911/1969), julgada
extinta, sem julgamento do mérito, com base no art.
485, IV, do CPC. Recurso do réu. Regularidade da
notificação extrajudicial. Discussão preclusa, ante o
julgamento do recurso de agravo de instrumento no
2238569-91.2019.8.26.0000, interposto contra a
decisão que concedeu a liminar, que reconheceu o
cumprimento do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no
911/69 pela instituição financeira, diante da ausência
do devedor fiduciário em três oportunidades e a
efetivação do protesto do título, transitando
regularmente em julgado. Vedação à análise sobre a
mesma questão. Aplicação do art. 505, “caput”, do
CPC, ausentes fatos novos ocorridos após a prolação
do V. Acórdão no recurso de agravo de instrumento.
Ação procedente, invertidos os ônus sucumbenciais.
Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em
cédula de crédito bancário, ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A contra
CARLOS JOSÉ DA SILVA, julgada extinta, sem julgamento do mérito, com
base no art. 485, IV, do CPC, pela r. sentença atacada (fls. 151/152), cujo
relatório adoto, revogando a liminar concedida e condenando o autor às
verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011461-26.2019.8.26.0344 -Voto no 7310 3/6
dado à causa.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 164/172), afirmando a regularidade da notificação extrajudicial do
apelado, encaminhada ao endereço contratualmente estabelecido, devolvida
após três tentativas, culminando com o protesto do título após intimação do
devedor por edital.
O recurso foi regularmente processado e preparado
(fls. 173/174).
Contrarrazões às fls. 185/205.
É o relatório.
A irresignação recursal comporta provimento.
Consoante se depreende da petição inicial, as partes
firmaram cédula de crédito bancário em 02/09/2016, tendo por objeto o
automóvel marca Ford, modelo Focus HD, ano de fabricação/modelo 2008,
placas DUS-5886, ajustados os pagamentos em 48 parcelas mensais de R$
635,22, deixando o réu de quitá-las a partir da 28a prestação, vencida em
16/01/2019.
A liminar foi deferida (fls. 35), sendo devidamente
cumprida (fls. 42).
Com efeito, a nulidade da notificação extrajudicial
promovida nos autos não restou configurada.
O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece
que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não
se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário”.
In casu, a carta registrada expedida pela instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011461-26.2019.8.26.0344 -Voto no 7310 4/6
financeira ao endereço do devedor fiduciário indicado no contrato celebrado
entre as partes, retornou com a informação “ausente” nas três oportunidades
em que ele foi procurado (fls. 27/29).
Assim, infrutíferas as tentativas de notificação
pessoal, efetivou-se o protesto do título, conforme fls. 30/31, e com a
intimação editalícia do réu, restou preenchido o requisito para a comprovação
da mora do devedor.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a
saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU
A
COMPROVAÇÃO
DA
MORA
SOB
PENA
DE
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
-
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
QUE
RETORNOU
COM
A
INFORMAÇÃO "AUSENTE" - MORA COMPROVADA
PELO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - DECISÃO
REFORMADA
-
RECURSO
PROVIDO” (Agravo
de
Instrumento no 2255460-56.2020.8.26.0000, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j.
03/11/2020).
“O protesto do título, ainda que com intimação por edital,
cuja higidez se presume por força da fé pública do ato do
tabelião, comprova a mora do devedor de mútuo com
alienação
fiduciária”
(Apelação
Cível
no
0003460-02.2008.8.26.0491, 28a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Celso Pimentel, j. 16/04/2020).
Dessa forma, restou demonstrada a mora do réu pelo
protesto em decorrência do inadimplemento da obrigação na data de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011461-26.2019.8.26.0344 -Voto no 7310 5/6
vencimento, não existindo qualquer irregularidade na sua comprovação.
Ademais, a matéria atinente à regularidade da
notificação extrajudicial já foi analisada e decidida quando do julgamento do
recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que
deferiu a liminar (no 2238569-91.2019.8.26.0000 - fls. 138/145), de relatoria
do Exmo. Desembargador Dimas Rubens Fonseca, de conformidade com os
seguintes fundamentos, in verbis:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. Contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária. Notificação extrajudicial que retornou
com a informação de "ausente". Credor que providenciou o
protesto do título. Configurada a mora pelo vencimento,
constitui mera formalidade legal para o ajuizamento da ação
de busca e apreensão a sua comprovação pelo credor,
mediante envio de notificação via postal, com aviso de
recebimento no endereço do devedor indicado no contrato.
Orientação do C. STJ contida no AREsp no 940.571/RJ.
Cumprimento pleno do pacto que deve contemplar a
integralidade da dívida apresentada e comprovada pelo
credor, mediante exibição de memória de cálculo com
afastamento de encargos futuros. Orientação contida no
Recurso Especial no 1.418.593/MS, julgado sob a sistemática
dos recursos representativos de controvérsia. Recurso
desprovido”.
O V. Acórdão transitou em julgado em 10/12/2019
(fls. 146).
Logo, a questão foi atingida pelos efeitos da
preclusão, o que impede novamente a análise da mesma questão, diante da
vedação estabelecida no art. 505, caput, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011461-26.2019.8.26.0344 -Voto no 7310 6/6
E, mesmo se ficasse evidenciada a ausência de
notificação ao endereço declinado pelo demandado, a irregularidade formal
da falta de notificação extrajudicial foi superada com a citação do apelante,
realizada em outubro de 2019 (fls. 42), oportunidade em que foi constituído
em mora, nos termos do art. 240 do CPC.
Por fim, os documentos juntados pelo apelado às fls.
158/159 não comprovam eventual renegociação da dívida, muito menos a sua
quitação, para que se impute ao apelante a prática de ato incompatível com a
vontade de recorrer, como afirmado em contrarrazões, mesmo porque o
boleto mencionado refere-se à parcela 42/48, com vencimento em
16/03/2020, quando o veículo já havia sido leiloado em 30/12/2019 (fls. 179).
Assim, incontroversa a inadimplência do devedor
fiduciário em relação às parcelas informadas na petição inicial (vencidas a
partir da 28a prestação) e o cumprimento, pela instituição financeira, dos
requisitos necessários à busca e apreensão, julga-se procedente a ação,
consolidando em favor do autor a posse e a propriedade plena do veículo
descrito na petição inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator